Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO PELO CORREIO. NULIDADE. OMISSÃO. PROVIMENTO. JULGAMENTO MANTIDO.
I – Constatada a omissão no acórdão quanto aos pleitos formulados nas razões de apelação, os embargos de declaração são providos, mediante os fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento.
II – Embargos de declaração providos, sem alteração no resultado do julgamento.